Tribunal: TJES
Processo: 5002985-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002985-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
AGRAVADO: ROGERIO DE FREITAS PEREIRA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS OU VEÍCULOS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Excepciona
lmente
é
possível
a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para a satisfação do crédito de origem não alimentar,
com a condição de que seja
preservado
o mínimo existencial, ou seja, o
suficiente para garantir a sua subsistência digna
do executado
e de sua família
.

I
I
–
Recurso conhecido e
parcialmente
provid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002985-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO:
ROGERIO DE FREITAS PEREIRA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que
indeferiu a penhora dos rendimentos do executado na ação de origem.

Em suas razões, o agravante
sustenta que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, podendo ser relativizada,
especialmente porque, no caso em apreço, o crédito perseguido é decorrente de educação, a qual também é uma das finalidades do salário.

Aduz que a jurisprudência pátria vem mitigando a impenhorabilidade do salário desde que reservado o mínimo existencial ao devedor.

Assim, pugna seja reformada a decisão combatida para deferir o pedido de contrição no percentual de até 30% dos
proventos líquidos do Executado até a quitação do valor total do débito exequendo.

Pois bem.

Colhe-se da execução de origem que o título extrajudicial que lhe é objeto se revela em contrato de prestação de serviços educacionais.
Devidamente citado, o executado não embargou nem quitou o débito.

N
ão localizados bens penhoráveis pelo oficial de justiça, o exequente pleiteou pela consulta junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud;
decerto que os dois primeiros convênios apresentaram resultados infrutíferos e o terceiro localizou um imóvel situado na comarca da Serra.

Em evolução, o exequente pugnou pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, eis que
revelada pela
DIR
(declaração de imposto de renda)
que
este é funcionário dos CORREIOS.

Sobre o tema, já me manifestei em demandas similares no sentido de permitir a penhora sobre salários, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor e sua família.

Adoto tal entendimento com escopo
no

princípio da máxima
efetividade e
utilidade da execução.

O
utrossim, percebe-se de forma clara que o agravado/executado tem demonstrado desapreço não somente pelo exequente mas também pela própria Justiça, ao sequer responder à ação e tampouco indicar bens à penhora, razões pelas quais hei por bem deferir a pretensão recursal
no sentido de permitir a penhora das verbas de natureza salarial.
No mesmo sentido, c
ito
os acórdãos abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família
. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
Em situações excepcionais, é permitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito de origem não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna.
Precedentes do STJ. II Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AI: 00000578620208080044, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Acerca do
quantum
, extrai-se da consulta realizada via Infojud que o executado aufere em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão pela qual reputo razoável o desconto de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos, até o adimplemento total do débito exequendo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, deferir a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do executado/recorrido, até o adimplemento total do débito exequendo.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.